Tribunal: STF
Processo: PPE 377
Classe: PPE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-23
Data de publicação: 2000-02-23

Ementa:
EMENTA: 1. Prisão preventiva para fins de extradição.
Agravo Regimental. Cabimento, tendo em conta ser, também, o Plenário
competente para processar e julgar petição de "habeas corpus",
eventualmente oponível contra despacho de relator que decreta prisão
preventiva para fins de extradição.  2. Nota Verbal que noticia o
envolvimento da agravante em crime que, em princípio, autoriza o
processamento da extradição, pela verificação de correspondência de
tipo penal com o sistema brasileiro.   3. Pedido que encontra apoio
nos artigos 4º e 5º do Tratado de Extradião entre Brasil e México.
4. Desnecessidade de prévia discussão em relação aos aspectos de
mérito da própria extradição, o que ocorrerá com a apresentação da
documentação necessária ao pleito extradicional e após o devido
processo legal.